Tribunal: TJDFT
Processo: 0709993-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709993-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULSI REU: JULIANA STIVAL DE FREITAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE FLAUSINO TRABOULS, contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 69544036), na qual fora indeferido o pedido de ajuste da decisão saneadora formulado pelo recorrente ao ID 65493956. A par dos argumentos apresentados, por ora, mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravado para responder, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto. Retire-se o processo da pauta (5a Sessão Ordinária Virtual). Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator